Tribunal: TJDFT
Processo: 0725500-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO NOVO. DEFEITO. PROVA PERICIAL. NULIDADE AFASTADA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. 1 – Preliminar. Nulidade da perícia. O laudo pericial respondeu adequadamente todos os quesitos que lhe foram apresentados, justificando, ao final, o motivo pelo qual chegou à conclusão de que o defeito apresentado é de fabricação e que não tem relação com os implementos efetuados pela autora no veículo. Não há nulidade nem contradição a ser reconhecida (Art. 473, inciso IV, CPC).2 – Consumidor por equiparação. Microempresa. Vulnerabilidade. Admite-se, em caráter excepcional, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em favor do pequeno empresário que se apresente com vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica que justifique essa ampliação, ainda que não seja destinatário final de produtos ou serviços (REsp n. 476.428/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/4/2005, DJ de 9/5/2005, p. 390.).3 – Na forma do art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária. O laudo pericial comprova que o veículo novo adquirido pela autora apresentou defeito de fabricação, relacionado à perda de potência do motor, que a ré não conseguiu eliminar de modo eficiente, restando, assim, prejudicada a finalidade pela qual o bem foi adquirido.4 – Lucros cessantes. Cabimento. Na forma do art. 402 do CC, os lucros cessantes representam os valores que a pessoa deixou de receber ou de lucrar em razão de um ato ou evento que lhe causou danos. A declaração anexada ao inicial comprova que a autora deixou de prestar serviços à declarante por conta dos reiterados problemas apresentados no veículo, o que, por certo, lhe gerou prejuízos financeiros. Correta a sentença ao condenou o réu ao pagamento de lucros cessantes, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença.5 – Recurso conhecido e desprovido.
(va)